Tribunal: TJES
Processo: 0000070-46.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-46.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LAHASS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-46.2024.8.08.0044

APELANTE: ANDERSON LAHASS

Advogado do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por ANDERSON LAHASS contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 635 dias-multa.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do tráfico para uso (art. 28 da Lei de Drogas), além de absolvição por ausência de dolo quanto à adulteração de veículo. Subsidiariamente, requer aplicação do redutor do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redução da pena-base e modificação do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas, ou se caberia a desclassificação para uso; e (ii) saber se houve dolo na conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de modo a justificar a absolvição ou manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por auto de apreensão e laudos periciais, aliados aos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e confirmaram o contexto típico de tráfico, inclusive pela variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes.

A negativa de autoria, baseada em alegada condição de usuário, não se sustenta diante das evidências colhidas, especialmente a confissão extrajudicial e a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, os laudos de vistoria atestaram a adulteração de motocicleta e reboque. O réu, em sede inquisitorial, confessou que sabia da origem ilícita do motor do veículo, afastando a tese de ausência de dolo.

A dosimetria das penas observou corretamente as circunstâncias judiciais e legais, com exasperação justificada da pena-base, reconhecimento da reincidência e afastamento da minorante do tráfico privilegiado por ausência dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão de entorpecentes em variedade e quantidade incompatíveis com o uso pessoal, aliada à existência de insumos para preparo e à confissão extrajudicial, autoriza a condenação por tráfico de drogas. 2. A posse de veículo com sinal identificador adulterado, com ciência de sua origem ilícita, configura o delito previsto no art. 311, § 2º, III, do CP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 61, I, 69 e 311, § 2º, III; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STF, ARE 1.152.840 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 06.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-46.2024.8.08.0044

APELANTE: ANDERSON LAHASS

Advogado do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON LAHASS em face da r. sentença (ID 16623900) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16713402), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, e do crime de adulteração de sinal identificador, alegando ausência de dolo, ou, ainda, a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16877342), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 17286605, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pela prova oral e pelas circunstâncias da apreensão, o que inviabiliza a absolvição ou desclassificação pleiteadas, bem como a manutenção da dosimetria aplicada.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...) Infere-se do Inquérito policial que no dia 10 de julho de 2024, aproximadamente às 06 horas da manhã, na residência localizada em Alto Caldeirão, município de Santa Teresa/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, além de manter em depósito veículos adulterados.

Segundo consta, no dia dos fatos foi dado cumprimento ao mandado de Busca e apreensão em desfavor do denunciado, tal medida foi consequência de uma investigação em andamento na Delegacia de Polícia de Santa Teresa contra o tráfico de drogas (5000991- 17.2024.8.08.0044) e visou apreender substâncias ilícitas em poder do denunciado, o que de fato ocorreu.

Durante a diligência policial, que ocorreu em colaboração entre Polícia Civil e Militar, a equipe policial após adentrar a residência, proceder com a identificação e apresentar o mandado de busca domiciliar, solicitou ao denunciado que indicasse se havia objetos ilícitos e em que local se encontravam, sendo que o denunciado colaborou fornecendo tais informações.

Foram encontradas as seguintes substâncias ilícitas em poder do denunciado: dentro de um frasco de cafeína, localizado no interior do guarda-roupas do denunciado havia 13 papelotes de cocaína e 04 pinos de cocaína, em outro quarto, no rack da televisão foram encontradas 02 porções de maconha, sendo uma grande e outra pequena, igualmente, no interior do quarto do denunciado foram encontradas 02 pedras de crack e na garagem da residência, havia 02 exemplares da planta “cannabis sativa” conforme auto de apreensão às págs. 46/48 do id. 48114360.

Além disso, foram apreendidos dois frascos de cafeína, substância comumente utilizada como mistura de entorpecentes, bem como embalagens para acondicionar drogas.

Também foi localizada em sua garagem uma motocicleta Yamaha XT 225 com sinais de adulteração, tendo em vista que o chassi e o motor são incompatíveis entre si, bem como um veículo do tipo reboque com NIV adulterado, além placa de identificação e identificadores de segurança em desacordo com as especificações constante na Resolução n° 231/2007.

A análise do celular do denunciado corrobora na averiguação da prática ilícita, pois contém diálogos que indicam negociações de drogas com terceiros.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão às págs. 46/48 do id. 48114360, Laudo químico definitivo n° 5781/2024 (id 50397913), laudo de identificação de veículo automotor 12003/2024 (id. 50394195) e laudo de identificação de veículo reboque n° 12366/2024 (id. 50396303).

Posto isso o denunciado ANDERSON LAHASS praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao manter drogas em depósito para fins de tráfico, bem como o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. (...).”

A controvérsia central submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça reside na pretensão defensiva de absolvição do apelante Anderson Lahass quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), sob a alegação de insuficiência probatória, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de uso (art. 28 da mesma Lei). No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Entrega, que descreve o confisco de 13 (treze) papelotes de cocaína, 04 (quatro) pinos de cocaína, 02 (duas) pedras de crack, 02 (duas) porções de maconha e 02 (duas) plantas de
Cannabis sativa
, além de um frasco contendo cafeína; e pelos Laudos Químicos Definitivos, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias periciadas.

No que tange à
autoria
, a análise conjugada dos elementos de prova conduz à certeza necessária para a manutenção do decreto condenatório. A diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante não foi obra do acaso, mas resultado do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Poder Judiciário com base em investigações pretéritas e denúncias anônimas que indicavam a prática da narcotraficância na residência do réu, situada na localidade de Alto Caldeirão.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes estatais responsáveis pela diligência, Policiais Militares Milton e Cleyton, foram uníssonos e coerentes. As testemunhas narraram, com riqueza de detalhes, que as drogas foram localizadas no interior de um guarda-roupas, especificamente dentro de um frasco de cafeína — substância notoriamente utilizada para o "batismo" e aumento do volume da cocaína —, circunstância que, por si só, denota o intuito de mercancia. É cediço na jurisprudência pátria, que a palavra dos agentes públicos goza de fé pública e presunção de veracidade, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de inimizade ou intenção deliberada de prejudicar o réu.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante mostra-se frágil e contraditória. Se na fase extrajudicial o réu admitiu ter recebido os entorpecentes como pagamento de uma dívida, revelando a intenção de comercializá-los para "fazer dinheiro", em juízo, alterou sua narrativa para alegar a condição de mero usuário.

Todavia, a quantidade e, principalmente, a
variedade
de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), somadas à apreensão de insumos para preparo (cafeína), são incompatíveis com a figura do usuário exclusivo.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, determina que o juiz atente à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação. No caso em tela, todos esses vetores apontam para a traficância. Ademais, a condição de usuário, ainda que fosse verdadeira, não exclui a de traficante, sendo comum que dependentes químicos comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Dessa forma, restando isolada a negativa de autoria e comprovada a destinação mercantil da droga, a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou para a desclassificação pretendida.

Prosseguindo, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pleito absolutório referente ao delito do art. 311, do Código Penal. A materialidade restou comprovada pelos Laudos de Vistoria Veicular, que atestaram inequivocamente que a motocicleta Yamaha XT 225 possuía motor com numeração pertencente a outro veículo, e que o reboque (carretinha) apresentava supressão do NIV (chassi) e ausência de plaqueta de identificação.

No que concerne ao elemento subjetivo do tipo (dolo), a argumentação defensiva de desconhecimento técnico ou boa-fé na aquisição cai por terra diante da própria confissão do réu na fase inquisitorial, oportunidade em que admitiu ter ciência de que o motor da motocicleta era "baixado" (oriundo de veículo irrecuperável ou de origem ilícita).

A conduta de adquirir, receber ou manter em depósito veículo nessas condições, ciente da adulteração, aperfeiçoa o tipo penal em sua modalidade equiparada (§ 2º, inciso III).

Ademais, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a apreensão de bem com sinais adulterados em poder do agente opera a inversão do ônus da prova (art. 156, do Código de Processo Penal), cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o erro de tipo invencível, o que não ocorreu na espécie.

O réu não apresentou documentação idônea dos veículos, e sua retratação judicial, desacompanhada de provas, não possui força para elidir a responsabilidade penal evidenciada pelas circunstâncias fáticas. Portanto, a condenação deve ser mantida.

Passo ao reexame da dosimetria, ponto também objeto de insurgência recursal.

No tocante ao crime de Tráfico de Drogas, o magistrado sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente os antecedentes criminais e a natureza/quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

A exasperação mostra-se escorreita e fundamentada. O réu ostenta três condenações transitadas em julgado, o que permite a utilização de condenações distintas para configurar maus antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda, sem incorrer em
bis in idem
. Outrossim, a apreensão de "crack" e "cocaína", drogas de alto poder viciante e destrutivo, justifica validamente a majoração da pena-base, conforme preceitua a legislação especial.

Na segunda fase, agiu com acerto o julgador ao reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, revela-se inviável o acolhimento do pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (Tráfico Privilegiado). O benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sendo o apelante reincidente e portador de maus antecedentes, falta-lhe o preenchimento dos requisitos objetivos, tornando legalmente impossível a concessão da benesse.

Quanto ao crime de Adulteração de Sinal Identificador, a dosimetria seguiu o mesmo rigor técnico, com a pena-base exasperada em razão da culpabilidade e dos maus antecedentes, não merecendo reparos.

O somatório das penas, realizado na forma do concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizou 10 (dez) anos de reclusão e 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias-multa,
quantum
que se mostra proporcional e adequado à gravidade concreta dos fatos e à periculosidade do agente.

Por fim, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, dada a quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos) e a condição de reincidente do réu. Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e II, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)